Tribunal: STF
Processo: RE 158940
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-18
Data de publicação: 1996-04-18

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
          -  Correta a não  admissão dos embargos de divergência, por
não  estar  comprovado  o  dissídio com  o  acórdão  prolatado  no RE
150.755.
          -  Por outro lado, o acórdão da Primeira Turma prolatado no
RE 181.857 não foi invocado, para demonstrar o dissídio entre as duas
Turmas,  na petição  dos embargos  de divergência,  razão por que não
pode ele ser levado agora em consideração.
          Agravo a que se nega provimento.